Tribunal: STF
Processo: AI 769510
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Identidade de partes, de fundamentos e de pedidos entre a presente demanda e o MS 98.001974-5. Incidência do art. 267, V, do CPC. 4. Efetivação no cargo de Titular de Tabelionato com fundamento no art. 14 do ADCT da Constituição do Estado de Santa Catarina. Impossibilidade. Dispositivo declarado inconstitucional pelo STF. 5. Declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, em controle concentrado, possui eficácia erga omnes e vincula tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo. Efeitos ex tunc. Ausência de modulação de efeitos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.